Tribunal: TJMT
Processo: 1021531-10.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021531-10.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONEI LOPES DOS REIS - CPF: 940.455.421-91 (RECORRENTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), GUILHERME BRECHANI PETERSEN VARZEA GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 37.018.232/0001-87 (RECORRIDO), JACQUELINE LEMOS VERONEZ - CPF: 196.455.198-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021531-10.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Ronei Lopes dos Reis

Recorrido(s):

Guilherme Brechani Petersen Várzea Grande Comércio de Peças Ltda (Impacto Prime)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. AQUISIÇÃO DE PNEUS. INSTALAÇÃO DO PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA SUBSTITUIÇÃO DO BEM NO ROL DE PEDIDOS FINAIS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL SOFRIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA O EVENTO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (Lei no 9.099/95, art. 6o).

3. O caso em destaque se refere a aquisição de pneus traseiros
175/65/14 dunlop SP R1, 82T
, pelo valor total de R$ 592,00, em 08/01/2021. Segundo alega o reclamante, os pneus instalados possuem tamanho diverso do adquirido. Discorre que somente percebeu o equívoco, em 10/01/2021 e ao entrar com a reclamada a mesma se negou a efetuar a troca. Menciona que realizou reclamação administrativa no PROCON, sem sucesso. A Requerida em sede de contestação, nega os fatos, informando que os pneus instalados foram exatamente os adquiridos e o requerente não o procurou para realizar a troca, razão pela qual pugnou pela improcedência da ação.

4. Da análise dos autos vejo que não há pedido para troca do produto, mas somente indenização pelo dano moral que alega ter sofrido. Embora pelo vídeo anexado na inicial se constate que os pneus traseiros são diversos daqueles constantes na nota fiscal de compra, tenho que a situação a ele imposta decorreu, em parte, por seu próprio descuido, ao não conferir quais eram os pneus instalados em seu carro, já que estava na loja no momento da realização do serviço.

5. Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral do requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos inerentes a relação contratual desta natureza.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.
A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022